Tribunal: TJES
Processo: 5019482-10.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019482-10.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LEONTINA APARECIDA DE OLIVEIRA CESTARI

AGRAVADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (3)

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DE PESSOA FÍSICA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA INFIRMADA – CONCESSÃO INDEVIDA – RECURSO IMPROVIDO.

1. Relativamente às pessoas naturais e jurídicas, o
caput
do artigo 99 do Código de Processo Civil determina que o requerimento da Gratuidade de Justiça dar-se-á mediante a simples afirmação de insuficiência econômica pela parte, presumindo-se a veracidade da alegação em relação às pessoas físicas, a teor do disposto no §3°, da mesma norma legal. Tal presunção é relativa
(iuris tantum)
, e pode ser ilidida caso existam elementos que infirmem a alegação de hipossuficiência do requerente.

2.

In casu
, verifica-se que a agravante não informa sua qualificação profissional e o comprovante do benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição acostado – no valor líquido de R$2.733,62 (dois mil setecentos e trinta e três reais e sessenta e dois reais) – sequer se refere à agravante, tratando-se, em verdade, de benefício titularizado por “Romildo Couto”, terceiro completamente desconhecido e estranho aos autos. A planilha de gastos colacionada apenas menciona gastos com alimentação, remédios e cuidadoras sem, contudo, qualquer comprovação concreta das mencionadas despesas. Não há, nos autos, qualquer demonstrativo da renda efetivamente percebida pela autora ou mesmo de suas despesas.

3. Não fosse suficiente tal cenário, tem-se que mesmo após intimada para que apresentasse outros documentos, optou a recorrente, contudo, por permanecer silente. Observa-se, portanto, que se furta o agravante a comprovar sua alegada hipossuficiência financeira, o que denota uma nítida tentativa de ocultar seu real patrimônio e situação econômica.

4. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº5019482-10.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
LEONTINA APARECIDA DE OLIVEIRA CESTARI

AGRAVAD
O
S
:
SAMARCO MINERAÇÃO S/A; VALE S/A; BHP BILLINTON BRASIL LTDA e FUNDAÇÃO RENOVA

RELATORA:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

Trata-se, na origem, de Ação Indenizatória (proc. nº5006934-66.2023.8.08.0006) ajuizada por
LEONTINA APARECIDA DE OLIVEIRA

CESTARI

em face de
SAMARCO MINERAÇÃO S/A; VALE S/A; BHP BILLINTON BRASIL LTDA
e
FUNDAÇÃO RENOVA.

O juízo de origem indeferiu o pedido autoral de concessão da Gratuidade de Justiça (Id 54305444) e determinou o recolhimento das custas prévias, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, facultado o parcelamento.

Irresignada, a agravante interpôs este recurso de Agravo de Instrumento (Id 11412110) aduzindo, em síntese, que:
I)
a alegação de hipossuficiência se presume verdadeira, posto que não existem elementos nos autos que possam afastá-la;
II)
a negativa do benefício prejudicará o seu acesso à Justiça.

Em decisão de Id 11454393, deferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso e determinei a intimação da agravante para que apresentasse cópia da Declaração de Imposto de Renda e outros documentos comprobatórios que entendesse pertinentes à demonstração do preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da Gratuidade de Justiça.

Decorrido o prazo para tanto, a recorrente limitou-se a consignar que os documentos necessários já haviam sido apresentados (Id 12170870).

Pois bem. Como cediço, a Constituição da República, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, assegura a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, como meio de concretizar as garantias da inafastabilidade do controle jurisdicional e do acesso à justiça.

Nesse sentido, relativamente às pessoas naturais e jurídicas, o
caput
do artigo 99 do Código de Processo Civil determina que o requerimento da Gratuidade de Justiça dar-se-á mediante a simples afirmação de insuficiência econômica pela parte, presumindo-se a veracidade da alegação em relação às pessoas físicas, a teor do disposto no §3°, da mesma norma legal,
in verbis
:

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Tal presunção, todavia, é relativa
(iuris tantum)
e pode ser ilidida caso existam elementos que infirmem a alegação de hipossuficiência do requerente,
de modo que a simples declaração de hipossuficiência financeira não é suficiente para garantir a benesse quando o acervo probatório infirma a alegação de precariedade econômica e demonstra que a parte possui condições de arcar com as despesas processuais.

Nesse sentido é a já consolidada jurisprudência pátria:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PRESUNÇÃO RELATIVA. AFASTAMENTO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS CONSTANTE DOS AUTOS.

1. Exceção de pré-executividade oposta em 4/8/2021, da qual foi extraído o presente Recurso Especial, interposto em 26/7/2022 e concluso ao gabinete em 14/3/2023.

2. O propósito recursal consiste em dizer se é lícito o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado por pessoa natural ou a determinação de comprovação da situação de hipossuficiência sem a indicação de elementos concretos que indiquem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

3. De acordo com o §3º, do art. 99, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

4.
Diante da presunção estabelecida pela Lei, o ônus da prova na impugnação à gratuidade é, em regra, do impugnante, podendo, ainda, o próprio juiz afastar a presunção à luz de elementos constantes dos autos que evidenciem a falta de preenchimento dos pressupostos autorizadores da concessão do benefício, nos termos do §2º, do art. 99, do CPC.

5. De acordo com o §2º, do art. 99 do CPC/2015,
o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

6. Na hipótese dos autos, a Corte de origem, ao apreciar o pedido de gratuidade, em decisão genérica, sem apontar qualquer elemento constante dos autos e ignorando a presunção legal, impôs ao recorrente o dever de comprovar a sua hipossuficiência, em ofensa ao disposto no art. 99, §2º e §3º do CPC, motivo pelo qual, impõe-se o retorno dos autos ao Tribunal
a quo
para que, reexaminando a questão, verifique se existem, a partir das peculiaridades da hipótese concreta, elementos capazes de afastar a presunção de insuficiência de recursos que milita em favor do executado, se for o caso especificando os documentos que entende necessários a comprovar a hipossuficiência.

7. Recurso Especial conhecido e provido. (STJ. REsp 2.055.899. Proc. 2023/0060553-8-MG. Órgão Julgador: Terceira Turma. Relatora: Mininistra Nancy Andrighi. Julgamento: 20/06/23. DJE: 27/06/23).

Compulsando detidamente os autos deste recurso, bem como os do feito de origem, verifica-se que a agravante não informa sua qualificação profissional e o comprovante do benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição acostado em Id 11412114 – no valor líquido de R$2.733,62 (dois mil setecentos e trinta e três reais e sessenta e dois reais) – sequer se refere à agravante, tratando-se, em verdade, de benefício titularizado por “Romildo Couto”, terceiro completamente desconhecido e estranho aos autos.

A planilha de gastos colacionada em Id 11412115 apenas menciona gastos com alimentação, remédios e cuidadoras sem, contudo, qualquer comprovação concreta das mencionadas despesas.

Não há, nos autos, qualquer demonstrativo da renda efetivamente percebida pela autora ou mesmo de suas despesas.

Não fosse suficiente tal cenário, tem-se que mesmo após oportunizada a apresentação de documentos comprobatórios de sua hipossuficiência na origem, a parte limitou-se tão somente a requerer – por duas vezes (Id 38251001 e Id 47951658 – a prorrogação do prazo – que foi, inclusive, concedida (Id 37600521 e Id 45744937) –, permanecendo a recorrente, contudo, completamente inerte, sem qualquer nova apresentação de elementos probatórios.

Do mesmo modo, nesta instância recursal, tendo sido estabelecido novo prazo para a apresentação, especificamente, de cópia de sua Declaração de Imposto de Renda e outros documentos que entendesse pertinentes (Id 11454393), optou a agravante por apenas se manifestar no sentido de que
“já foi juntada a comprovação de renda mensal da autora, qual seja sua aposentadoria”.

Observa-se, portanto,
que se furta a agravante a comprovar sua alegada hipossuficiência financeira, o que denota uma nítida tentativa de ocultar seu real patrimônio e situação econômica.

Diante, pois, das considerações tecidas, entendo que a incapacidade financeira da recorrente

não foi comprovada no seu arrazoado e nos documentos colacionados aos autos, havendo, ainda, indicação de tentativa de ocultação dos fatos.

Não fosse suficiente, faz-se imperioso observar que, ainda que alegue que o valor das custas processuais nesta hipótese concreta se revela elevado, o juízo a quo expressamente autorizou o seu parcelamento em até 10 (dez) prestações.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento.

Via de consequência, revogo a decisão de Id 11454393, que concedeu efeito suspensivo ao recurso.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar o voto de relatoria.